Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742700-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABIANO JÚNIO DE SOUSA TOMÁS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. INVASAO DE DOMILICIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VÁLIDAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA NAO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. 1. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. 2. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de posse de arma de fogo, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. 3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Como consequência, não se admite a majoração da pena-base quando apenas um dos critérios (natureza ou quantidade) pesa em desfavor do acusado. 4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“vender” e “ter em depósito”). 5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP 6. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. Recurso da acusação conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e 33, § 4o, da LAD, sustentando nulidade das provas. Afirma ausência de justa causa para respaldar a violação de seu domicílio, de modo que resta evidenciada a irregularidade da apreensão e a nulidade das provas dela decorrentes; b) artigo 59 do CP, afirmando que não há fundamentação concreta para justificar a utilização da fração de aumento no patamar de 1/8 (um oitavo). Alega, outrossim, que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que, ainda assim, não justifica a exasperação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, 59 do CP, e 33, § 4o, da LAD, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, ao contrário do que alega a defesa, havia concretas e fundadas razões para o ingresso domiciliar sem autorização e sem mandado judicial, diante do estado de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, que possui, dentre as suas elementares, a conduta de “ter em depósito” substância entorpecentes [...] Mantenho as demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente na fixação da pena-base. Com efeito, o réu é portador de maus antecedentes (ID 46844048) e a conduta social revela-se inadequada com o cometimento de novo crime no curso de execução penal. Diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, mantenho o critério objetivo-subjetivo que norteia o percentual de majoração da pena base, no patamar de 1/8 (um oitavo), entre os limites mínimos e máximos abstratamente considerados para o tipo penal” (ID. 47814522). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à fração de aumento aplicável, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “‘A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça’” (AgRg no AREsp n. 2.359.221/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016